Tribunal: TJSP
Processo: 1041040-54.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RECURSO – INÉPCIA – Embargos à execução julgados improcedentes - Insurgência – Não conhecimento – Argumentos genéricos que não se prestam a atacar a sentença - Ausência de caráter impugnatório à sentença – Impossibilidade de identificação do que foi devolvido para apreciação - Infringência aos artigos 1.010, incs. II e III e 1.013 do CPC – Sentença conservada – Honorários recursais

Ementa:
*RECURSO – INÉPCIA – Embargos à execução julgados improcedentes - Insurgência – Não conhecimento – Argumentos genéricos que não se prestam a atacar a sentença - Ausência de caráter impugnatório à sentença – Impossibilidade de identificação do que foi devolvido para apreciação - Infringência aos artigos 1.010, incs. II e III e 1.013 do CPC – Sentença conservada – Honorários recursais devidos e elevados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade (art. 85, §11 c/c 98, §3o, ambos do CPC) - Recurso não conhecido.*